Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO. TEMA 792. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI. INCIDÊNCIA DA LEI 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
2. Na hipótese em que o título judicial objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado ainda na vigência da Lei 3.624/2005, a situação jurídica já se encontra constituída, não podendo ser aplicado o novo limite previsto na Lei 6.618/2020, em face à segurança jurídica e à irretroatividade da lei.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.